Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733697-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0020575- 98.2016.8.07.0001 iniciado por MARTHA LYRA NASCIMENTO (agravada), rejeitou a sua impugnação, na qual alegou excesso nas penhoras realizadas. Julgado o recurso de agravo de instrumento (acórdão 1410772), a parte Agravante interpôs recurso de embargos de declaração (id. 34391801). Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve prolação de sentença extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do que determina o art. 924, II, do CPC (id. 34866140). Considerando a prolação de sentença extinguindo o feito pelo pagamento no Juízo de primeiro grau possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de embargos de declaração. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de embargos de declaração em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora